Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738255-45.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS APELADO: CLEUDES MARIA DO COUTO ALVES D E S P A C H O Vistos etc., Chamo o feito à ordem. Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o condomínio apelante para se manifestar sobre a possível ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais, com exceção do tópico sobre os honorários de sucumbência, aparentemente mostram-se desconexas do conteúdo decisório vergastado. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, vindos os esclarecimentos ou ultimado o prazo concedido, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de agosto de 2023. DES. ALFEU MACHADO Relator